Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO APÓS O CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. Narram as autoras que adquiriram junto ao réu pacote turístico, no valor de R$ 5.696,00, indicando, na oportunidade, 3 (três) datas para viajarem no mês de março de 2023, porém o requerido não enviou a confirmação dos voos e das reservas de hotel às autoras, motivo pelo qual solicitaram o cancelamento do pacote de viagem em 21/03/2023. Posteriormente, relatam que optaram por selecionar três novas datas para a realização da viagem e, mais uma vez, o réu não cumpriu os prazos estabelecidos. Acrescentam que o prazo de validade do pacote contratado expirou em 20/11/2023, sem que qualquer serviço fosse prestado pela empresa. Diante da ausência de reembolso solicitam a devolução dos valores pagos (R$ 5.696,00) e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autora.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para rescindir o contrato pactuado entre as partes e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia total de R$ 5.696,00, monetariamente corrigida, a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, o que ensejou a interposição do presente recurso pelas autoras.
4. Em suas razões, pedem a reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autora, totalizando R$ 6.000,00.
5. É de se notar que a documentação acostada nos autos comprova que as recorrentes procederam ao agendamento das datas (ID 58287459) para usufruírem do pacote de viagem adquirido e diante da ausência de confirmação das datas pela empresa ré, requereram o cancelamento do pacote e a devolução dos valores (ID 58287460), sem obter êxito. Observa-se ainda que a empresa ré afirmou que o reembolso seria realizado em benefício das consumidoras em até 60 dias úteis, o que não ocorreu. O descumprimento do contratado e a ausência de restituição dos valores, mesmo após a empresa ter fixado prazo para a devolução, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa das consumidoras.
6. Ainda neste sentido, observo que a parte ré não apresenta impugnação ao pedido de cancelamento formulado pelas autoras nem comprova a restituição dos valores do pacote de viagem, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
7. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia do requerido quanto a demora excessiva para realizar a restituição dos valores às autoras, mesmo após afirmar que o processo de reembolso seria concluído, impondo a estas, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância da empresa em não atender às queixas das consumidoras que empreenderam diversos contatos com a empresa para obter a restituição dos valores no termo aprazado.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
11. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral às autoras e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.000,00 para cada autora, quantia apta a compensar os danos sofridos pelas requerentes, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para a reformar a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autora, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.